Tribunal: TCU
Processo: 025.092/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 277/2026-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra o Acórdão 785/2025-TCU-Segunda Câmara , nestes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido em benefício da Sra. Maria da Conceição Clarindo Cavalcante da Silva, ex-servidora daquela entidade; considerando que o Tribunal, ao analisar o processo, concluiu pela ilegalidade do ato devido ao pagamento irregular da rubrica denominada Vencimento Básico Complementar (VBC), cuja parcela deveria ter sido absorvida pelas reestruturações subsequentes da carreira, bem como constatou erro no cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), que foi indevidamente realizado com base nos valores do provento básico e da vantagem VBC; considerando que, por meio do Acórdão 785/2025-TCU-Segunda Câmara , esta Corte considerou, excepcionalmente, legal a concessão da aposentadoria, concedendo registro ao correspondente ato, porém determinando a exclusão da parcela VBC do cálculo dos proventos; considerando que o recurso busca a desconstituição da decisão, mas foi interposto intempestivamente (termo final: 11/3/2025; efetiva interposição: 5/8/2025, cf. peça 15), pois extrapolou o prazo previsto no art. 33 c/c o art. 48 da Lei 8.443/1992; considerando, ainda, que não se deve conhecer de pedido de reexame quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de 180 (cento e oitenta) dias contados do término do prazo específico para sua interposição (quinze dias, contados na forma do art. 183 do Regimento Interno/TCU - RI/TCU), conforme o disposto no art. 285, § 2o, c/c o art. 286, parágrafo único, do RI/TCU; considerando que o recurso não elencou fatos novos e se baseou somente em argumentos e teses jurídicas caracterizados como elementos ordinários, os quais somente justificariam seu exame em sede de pedido de reexame tempestivo; considerando, em acréscimo, que entendimento diverso estenderia para 180 (cento e oitenta) dias, em todos os casos, o prazo para interposição dos recursos de reconsideração e pedidos de reexame, tornando letra morta o disposto no art. 33 c/c o art. 48 da Lei 8.443/1992, que estabelece período de quinze dias para apresentação destes apelos; e considerando que tanto o parecer da unidade (peça 15) quanto a manifestação do MPTCU (peça 21) pugnam pela intempestividade do recurso; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285, caput e § 2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela recorrente, em face de sua intempestividade, bem como por não elencar fatos novos ensejadores da ampliação do prazo para interposição; b) comunicar a presente deliberação à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 025.092/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48) 1.2. Interessado: Maria da Conceição Clarindo Cavalcante da Silva (XXX.754.134-XX) 1.3. Unidade: Universidade Federal de Alagoas 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.8. Representação legal: não há 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há